Tribunal: STF
Processo: RE 1386468
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESCREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO. FUNDAMENTO EM DENÚNCIA CRIMINAL RELATIVA A CRIME PREVISTO NO ART. 312 DO CÓDIGO PENAL. CONTROLE JUDICIAL DE PROCESSO ADMINISTRATIVO: RESTRIÇÃO A ASPECTOS FORMAIS E GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. TEMA RG Nº 1.171. INAPLICABILIDADE. FUNÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA. ATIVIDADE TÍPICA DE ESTADO. CRITÉRIOS MAIS RÍGIDOS PARA INVESTIDURA. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa destaco:



    “PROCESSO CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCREDENCIAMENTO DE INSTRUTOR DE ARMAMENTO E TIRO DENUNCIADO EM AÇÃO PENAL. REQUISITO DA IDONEIDADE VIOLADO. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 



    1. Fundamentação per relationem é a remissão, pelo juiz, a manifestações constantes dos autos, como uma decisão judicial, um parecer ou um precedente jurisprudencial, a fim de adotar os argumentos dessas manifestações como razão de decidir. Apesar de bastante criticada pela doutrina, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem essa prática, negando que ela implique, de per si, ausência de fundamentação, ainda que a remissão seja integral e o juiz não agregue fundamentos de sua lavra para reforçar o conteúdo daquilo que tomou de empréstimo.



    2. O mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, segundo o art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 



    3. A Lei 10.826/03, consoante o teor de suas normas, assim como em razão do bem jurídico tutelado - segurança pública - há de ser interpretada restritivamente, de modo que os requisitos nela estabelecidos para o exercício dos respectivos direitos devem ser objetivamente interpretados. 



    4. Ademais, tratando-se de ato discricionário da administração, compete ao Judiciário apenas seu reexame em caso de ilegalidade ou de ofensa ao devido processo legal.



    5. Hipótese em que a decisão administrativa que promoveu o descredenciamento do impetrante como instrutor de armamento e tiro por violação ao requisito da idoneidade previsto na IN nº 111/2017 DG/PF - na medida em que foi denunciado em ação penal pela prática do crime descrito no art. 312 do Código Penal - não incorre em ilegalidade diante do bem jurídico tutelado pela Lei 10.826/03, tampouco viola o princípio da presunção de inocência por se tratar da aferição da idoneidade do indivíduo ao exercício do direito postulado. Precedentes.” (e-doc. 10; grifos acrescidos). 



    2. Nas razões do recurso extraordinário (e-doc. 14), interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente alega ofensa ao princípio da presunção de inocência, inscrito no art. 5º, inc. LVII, além da violação aos arts. 5º, caput, 6º e 37, todos da Constituição da República. Assevera que a decisão de descredenciamento como instrutor de armamento e tiro da Polícia Federal se deu, tão somente, em razão de denúncia recebida por suposta prática do crime de peculato (art. 312 do Código Penal), o que contraria o entendimento do STF esposado no Tema RG nº 1.171.



    3. A União apresentou contrarrazões (e-doc. 16).



    É o relatório.



    Decido. 



    4. Inicialmente, pontuo que o Supremo Tribunal Federal assenta a impossibilidade de reexaminar a matéria fática trazida no bojo do mandado de segurança tal qual ocorre com a vedação no recurso extraordinário, por força do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Neste aspecto, a revisão judicial de processo administrativo está adstrita ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law. Transcrevo julgados que sintetizam essa posição da Corte:



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGO EFETIVO COM A FUNÇÃO DE JUIZ CLASSISTA: VEDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA MATÉRIA FÁTICA APRECIADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRECEDENTES. ABANDONO DE CARGO POR MAIS DE TRINTA DIAS. DEMISSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. ATO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. Se o ato impugnado em mandado de segurança decorre de fatos apurados em processo administrativo, a competência do Poder Judiciário circunscreve-se ao exame da legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter formal ou dos que atentem contra os postulados constitucionais da ampla defesa e do due process of law. Precedentes. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a vedação constitucional de acumular cargos, funções e empregos remunerados estende-se aos juízes classistas, sendo que a renúncia à remuneração por uma das fontes, mesmo se possível, não teria o condão de afastar a proibição. Precedente. 3. A CLT, em seus artigos 645, 663, 726, 727 e 728, não autoriza o servidor público sindicalizado, no exercício de função de direção, a afastar-se do seu cargo efetivo após o indeferimento da licença para tratar de interesse particular. 4. A estabilidade provisória de representante sindical, prevista no artigo 8º, VIII, da Carta da República, é assegurada aos empregados celetistas e não ao servidor estatutário. Recurso ordinário a que se nega provimento.”



    (RMS nº 24.347/DF, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, j. 11/03/2003, p. 04/04/2003; grifos nossos).



    “EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – LIQUIDEZ DOS FATOS – NÃO COMPROVAÇÃO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – AUSÊNCIA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DESSA ESPÉCIE RECURSAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do “writ” produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida.”



    (RMS nº 35.745-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 03/10/2020, p. 07/10/2020; grifos nossos).



    5. Neste propósito, transcrevo trecho da decisão administrativa citada no acórdão recorrido:



    “(...) No que tange ao fundamento relacionado à idoneidade, a IN 111/2017 é clara em prever como possibilidade de descredenciamento ‘ausência de idoneidade, por estar respondendo a inquérito policial ou processo criminal.’ Partindo-se deste pressuposto, as alegações acerca da vida pregressa e idoneidade moral do interessado pouca relevância tem na apreciação do descredenciamento, pois o normativo traz esta circunstância como causa objetiva de cabimento do descredenciamento. Aliás, a homologação em processo seletivo de credenciamento sequer é autorizada no caso de estar respondendo IPL ou processo criminal. 



    No que se refere à natureza do crime cometido, a IN nº 111/2017 não faz qualquer distinção entre crimes cometidos com ou sem violência ou grave ameaça. Por oportuno, o Decreto nº 9847/2019 prevê como causa de cassação do registro de arma de fogo estar o possuidor indiciado em inquérito policial ou denunciado em processo criminal. Ou seja, a circunstância de estar denunciado em processo criminal é causa expressa em decreto presidencial para cassação do registro das armas de fogo que possui, que dirá para manter-se credenciado junto à Polícia Federal. 



    Ademais, pretender convencer a autoridade administrativa de que um crime praticado contra a administração pública, por profissional credenciado pela Polícia Federal (que não deixa de atuar como um "braço" da instituição) é irrelevante ao credenciamento porque não houve violência ou grave ameaça, chega a ser absurdo, já que o bem jurídico protegido é a própria administração pública, a moralidade administrativa, não podendo ser considerado irrelevante ou insignificante. (...)” (e-doc. 10, p. 6; grifos acrescidos).



    6. Registro, ademais, que o decidido no leading case do RE nº 1.307.053-RG/PE, Tema RG nº 1.171, é inaplicável à espécie porque restrito ao caso de indeferimento de matrícula de curso de reciclagem aos vigilantes que respondem a inquérito policial ou ação penal não transitada em julgado. Confira-se a tese fixada pelo STF:



    “Violam o princípio da presunção de inocência o indeferimento de matrícula em cursos de reciclagem de vigilante e a recusa de registro do respectivo certificado de conclusão, em razão da existência de inquérito ou ação penal sem o trânsito em julgado de sentença condenatória.”



    (RE nº 1.307.053-RG/PE, Tema RG nº 1.171. Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, j. 23/09/2021, p. 30/09/2021).



    7. Em casos fronteiriços ao presente, em que o recorrente exerce função interna junto à Polícia Federal, a jurisprudência do Pretório Excelso aponta em sentido diverso. Isso porque, as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, razão pela qual é imperativo que os ocupantes dessas funções submetam-se a critérios mais severos de controle. Cabe destacar:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” 



    (ARE nº 1.229.205/SP-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 30/08/2021, p. 20/09/2021).



    8. Nestes termos, não verifico ofendidas as disposições constitucionais apontadas pelo recorrente, notadamente, quanto à presunção de não culpabilidade. 



    9. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF. Deixo de fixar a verba honorária de sucumbência, com base no art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator